Tribunal: TJDFT
Processo: 0716863-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716863-52.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOCILEIA DOS SANTOS FERREIRA RECORRIDO: ADOLAIR MENDES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. HERDEIRO TESTAMENTÁRIO. LEGÍTIMA. HERDEIROS NECESSÁRIOS. I – Aplicado o regime da separação obrigatória de bens, a companheira não concorre na partilha da legítima, art. 1829, inc. I, do CC. II – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.829 do Código Civil, sustentando ser herdeira necessária na condição de companheira e ter direito de participar da divisão do percentual referente à legítima. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009